Tribunal: TJMT
Processo: 0005259-65.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005259-65.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CACCIA ADRIANA DA SILVA - CPF: 019.458.911-06 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), MARLI MACHADO BATISTA (APELADO), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), DELFINO LADEIRO BATISTA (APELADO), DELFINO LADEIRO BATISTA (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL GUIZZO - CPF: 523.979.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANGELA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 038.548.488-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), Filadélfia Bezerra da Costa Marques (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MACHADO BATISTA - CPF: 493.414.648-20 (APELADO), DELFINO LADEIRO BATISTA - CPF: 584.877.008-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0005259-65.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Caccia Adriana da Silva

Apelados:
Marli Machado Batista e outro

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 1.238, DO C. CIVIL – POSSE E
ANIMUS DOMINI
NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pela parte autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0005259-65.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Caccia Adriana da Silva

Apelados:
Marli Machado Batista e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Caccia Adriana da Silva, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que move contra Marli Machado Batista e outro, julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a modalidade de usucapião extraordinário, regulada pelo art. 1.238, do C. Civil, independe da prova de justo título ou da boa-fé do possuidor, mas tão somente da comprovação de posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo, o que ficou devidamente demonstrado nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 213436273 e id. 213436276), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0005259-65.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Caccia Adriana da Silva

Apelados:
Marli Machado Batista e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Caccia Adriana da Silva ajuizou ação de usucapião extraordinária em desfavor de Marli Machado Batista e outro, aduzindo ser a legítima proprietária e possuidora, desde 1997, de um imóvel residencial localizado na Rua Rui Barbosa, n. 311, no Bairro Jardim Imperador, na cidade de Várzea Grande/MT, matriculado sob n. 864, no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da mesma Comarca, utilizando-o para moradia familiar própria de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou os requisitos legais, julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC (id.

213436269).

Irresignada, a apelante sustenta que a modalidade de usucapião extraordinário, regulada pelo art. 1.238, do C. Civil, independe da prova de justo título ou da boa-fé do possuidor, mas tão somente da comprovação de posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo, o que ficou devidamente demonstrado nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“
É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe a apelante demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-o para sua moradia e de sua família.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. – São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

In casu
, em que pese às alegações da apelante de que comprovou os requisitos legais da usucapião extraordinária, o certo é que os documentos apresentados, quais sejam, a matrícula e o contrato de compra e venda do imóvel (id. 213436204 – pág. 60/62 e 213436204 – pág. 66/68),
per si
, não demonstram o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 10 (dez) anos.

Assim, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, fica evidenciado que a autora, ora apelante, não demonstrou, de forma cabal, que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com
animus domini
, nos termos do art. 1.238, do C. Civil.

Assim sendo, embora a recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. magistrada, confira,
verbis
:

“Ao requerente, é necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Contudo, a parte requerente não colaciona nenhum documento capaz de comprovar a alegada posse do imóvel, trazendo apenas matrícula do imóvel - 69077401 - Pág. 52 e contrato particular de compra e venda (Id. 69077401 - Pág. 66), inexistindo indícios sequer da alegada posse
.

[...]

Outrossim, destaca-se que a parte requerida logrou êxito em apresentar fato modificativo da narrativa inicial, conforme contrato de Id. 117365838 e acervo fotográfico que comprovam o abandono do imóvel descrito na inicial e, consequente, reformas do local (Id. 117365833), que auxiliam a formação de convicção deste juízo
.

Sendo assim, no caso em tela a parte requerente não demonstrou provas suficientes para sustentar sua alegação inicial, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que os fatos exordiais apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que a parte requerente realmente detém a posse do imóvel que se pretende usucapiar, ônus que lhe incumbia.”
(id. 213436269 – negritei e grifei)

Dessa forma, é de clareza solar a recorrente não demonstrou que exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, com
animus domini
, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa-fé, bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CPC.

2 - No caso concreto, não ficou demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica, com o animus domini, pelo lapso necessário à aquisição originária
.”
(RAC n. 111.852/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.01.2018 – negritei).

“USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu
.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária.”
(RAC n. 132.589/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB.

Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
.”
(RAC n. 0024524-43.2009.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024